Tribunal: STF
Processo: ADI 7471
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. As seguintes entidades requisitaram seu ingresso no feito como amici curiae: (i) Associação do Segmento da Pesca do Estado de Mato Grosso — ASP/MT (e-doc. 31); (ii) Fórum Nacional de Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas — FONASC/CBH, Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental — Instituto GAIA, Instituto Centro de Vida — ICV, Fórum Popular Socioambiental de Mato Grosso — Formad (e-doc. 35); (iii) Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva – ANEPE (e-doc. 60); (iv) Defensoria Pública da União — DPU (e-doc. 62); e (v) Associação Juízes para a Democracia (e-doc. 166).

2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:

“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).

3. Do mesmo modo, o art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).

4. Feitas essas considerações, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelas entidades requerentes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.

5. Ante o exposto, admito o ingresso na condição de amici curie da Associação do Segmento da Pesca do Estado de Mato Grosso (ASP/MT), do Fórum Nacional de Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas (FONASC/CBH), do Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental (Instituto GAIA), do Instituto Centro de Vida (ICV), do Fórum Popular Socioambiental de Mato Grosso (Formad), da Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva (ANEPE), da Defensoria Pública da União (DPU) e da Associação Juízes para a Democracia, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, do art. 138 do CPC, e dos artigos 21, inciso XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, quando oportuno.

Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator